Tribunal: TJDFT
Processo: 0721470-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há qualquer previsão legal específica acerca da penhorabilidade das verbas decorrentes de restituição de imposto de renda, devendo a análise ser feita caso a caso pelo julgador, observando-se o rol de impenhorabilidade estabelecido no art. 833, do CPC.
2. A Agravada é Servidora da Secretaria de Estado de Educação, portanto, é crível que eventual restituição de imposto de renda é proveniente de verba salarial. No mais, não há nos autos informações precisas sobre a situação financeira da Agravada no sentido de autorizar a mitigação da regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial.
3. Ausente dados que permitam afastar o risco de violação ao direito de subsistência digna da Devedora, conclui-se ser incabível a penhora de restituição de imposto de renda da Executada, pois não foi demonstrada, pelo Agravante que a situação financeira da Devedora se amolda às hipóteses que excepcionam a regra geral da impenhorabilidade, sobretudo no caso em que a dívida em execução é desprovida de caráter alimentar.
4. Recurso conhecido e não provido.